Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS No 1011703-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: NILSON FERREIRA DE ARRUDA
DESPACHO
Vistos,
Agravo Interno interposto por NILSON FERREIRA DE ARRUDA contra decisão monocrática, na qual foi extinto o Habeas Corpus no 1011703-30.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT (ID 45864964).
O agravante sustenta que “existe flagrante constrangimento ilegal” porque: 1) seria inviável a unificação das penas provisória e definitiva; 2) o regime fechado seria “mais gravoso que o da condenação”.
Requer a reconsideração “para que se conceda seguimento ao Habeas Corpus”, a fim de que seja “fixado o regime semiaberto” (ID 46493461).
Relatos.
Antes de eventual exercício do juízo de retratação e/ou inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, abra-se VISTA à i. PGJ para manifestação (RITJMT, art. 134-A, § 1o).
Após, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO